Tribunal: TJPA
Processo: 0805468-53.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805468-53.2023.8.14.0061

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A, ROSA MARIA RODRIGUES MARTINS

APELADO: ROSA MARIA RODRIGUES MARTINS, BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da autora, reconhecendo a nulidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), com conversão em empréstimo consignado, condenação à devolução em dobro dos valores descontados após 30/03/2021 e indenização por dano moral.

O embargante alegou omissões e obscuridades quanto à análise dos documentos apresentados, critérios de juros de mora sobre a indenização, devolução em dobro dos valores descontados e suposta utilização do cartão pela parte autora.

II. Questões em discussão
2.1. Saber se houve omissão na análise das provas apresentadas pelo banco sobre a regularidade da contratação.
2.2. Verificar a existência de obscuridade na fixação dos juros de mora e na fundamentação da devolução em dobro.
2.3. Avaliar a necessidade de manifestação sobre a suposta utilização do cartão.
2.4. Analisar se os embargos configuram apenas tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

III. Razões de decidir
3.1. O acórdão enfrentou expressamente o tema da validade da contratação, afirmando que não foram prestadas informações claras nem apresentado termo de consentimento esclarecido, sendo legítima a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII).
3.2. Os critérios de correção monetária e juros de mora foram claramente definidos com base nas Súmulas 54 e 362 do STJ, afastando qualquer obscuridade.
3.3. A devolução em dobro foi fundamentada com base na jurisprudência do STJ (EAREsp 600.663/RS), que admite má-fé presumida para descontos indevidos após 30/03/2021.
3.4. A utilização ou não do cartão não é relevante diante da abusividade da contratação e ausência de informação adequada, conforme reconhecido no acórdão.
3.5. Os embargos apenas reeditam argumentos já analisados, o que não se coaduna com a finalidade do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
4. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados
.

*Tese de julgamento*:
"1. Não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do mérito da decisão judicial, devendo restringir-se à integração do julgado nos limites do art. 1.022 do CPC.
2. A alegação de omissão ou obscuridade não se sustenta quando os fundamentos foram devidamente enfrentados, ainda que contrários ao interesse da parte.
3. A ausência de informação clara e inequívoca sobre a contratação de RMC autoriza a sua nulidade e a conversão em empréstimo consignado, sendo devida a devolução em dobro dos valores descontados após 30/03/2021, com base na presunção de má-fé reconhecida pelo STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 489, §1º, 355, I, 86, parágrafo único, 98, §3º;
CDC, arts. 6º, III e VIII; 14; 39, V; 42, parágrafo único; 51, IV e §1º, I e III;
CC, arts. 389, parágrafo único; 406, §1º (Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 54, 362; Tema 1061; EAREsp 600.663/RS;
STJ, Resp 15.774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 1ª Turma, DJU 22.11.1993.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0805468-53.2023.8.14.0061.

EMBARGANTE: BANCO DAYCOVAL S/A.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID 30422749.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A.
em face do acórdão de
ID 30422749
que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível da parte autora, cuja ementa transcrevo:

EMENTA:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA AUTORA. DESPROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO.

I. Caso em exame

1. Ação de declaração de inexistência de contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cumulada com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais, proposta por beneficiária do INSS que alega nunca ter contratado ou utilizado referido serviço. Sentença de parcial procedência que determinou apenas o cancelamento do cartão e adequação do pagamento do saldo devedor. Apelações interpostas por ambas as partes.

2. A autora, em apelação, sustenta ausência de contratação e cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia grafotécnica. Requer a conversão do contrato em empréstimo consignado comum, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. O banco, em contrarrazões e apelação própria, sustenta validade do contrato, ausência de danos morais e impugna a condenação em honorários e a insegurança jurídica da sentença.

II. Questões em discussão

2.1. Avaliar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia grafotécnica e se a contratação da RMC foi válida, clara e legítima.

2.2. Verificar a possibilidade de conversão da contratação em empréstimo consignado comum.

2.3. Apurar se houve dano moral e se é cabível restituição em dobro dos valores descontados.

2.4. Definir a forma de cobrança do saldo devedor e a correta distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3.1. Diante da hipossuficiência da autora e da inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII), cabia ao banco comprovar a regularidade da contratação e a ciência clara da consumidora quanto ao funcionamento da modalidade RMC, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

3.2. A dinâmica da operação revela prática abusiva, pois os descontos mensais em folha não amortizavam integralmente a dívida, levando à perpetuação do débito, o que configura violação aos princípios da transparência e da boa-fé objetiva (CDC, arts. 4º, III; 6º, III; 39, V e 51, IV e §1º, I e III).

3.3. Nos termos do Tema 1061/STJ, a recusa imotivada à realização da perícia grafotécnica em caso de impugnação da assinatura pode configurar cerceamento de defesa, especialmente quando a assinatura digital é contestada — o que se aplica ao caso concreto.

3.4. A contratação deve ser convertida em empréstimo consignado tradicional, com incidência das taxas médias divulgadas pelo Banco Central à época da contratação, desde que inferiores às aplicadas.

3.5. A repetição do indébito é devida em dobro para os valores descontados após 30/03/2021 (EAREsp 600.663/RS), por se tratar de cobrança indevida com má-fé presumida.

3.6. O dano moral prescinde de prova específica, sendo in re ipsa no caso de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar. Fixado o valor de R$3.000,00, conforme parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

3.7. Diante da sucumbência mínima da autora, inverte-se o ônus da sucumbência, com condenação exclusiva do banco.

IV. Dispositivo e tese
4. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.
4.1. Recurso do banco conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sem a devida clareza e transparência quanto ao seu funcionamento e aos encargos aplicáveis, viola o dever de informação e caracteriza prática abusiva.

2. A ausência de consentimento esclarecido na contratação de RMC impõe a conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional, com incidência de juros médios regulados pelo Banco Central.

3. Configuram dano moral os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, sendo cabível indenização, bem como restituição em dobro dos valores descontados após 30/03/2021, conforme entendimento do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:

·
Código de Defesa do Consumidor
: arts. 6º, III e VIII; 14; 39, V; 42; 51, IV e §1º, I e III.

·
Código Civil
: arts. 389, parágrafo único; 406, §1º (Lei n.º 14.905/2024).

·
Código de Processo Civil
: arts. 355, I; 86, parágrafo único; 98, §3º.

·
INSS/PRES
: Instrução Normativa n.º 28/2008, art. 17-A.

·
Súmulas do STJ
: 297, 54, 362.

Jurisprudência relevante citada:

·
STJ
, Tema 1061: “Nos contratos bancários, a assinatura digital impugnada pela parte deve ser objeto de prova pericial.”

·
STJ
, EAREsp 600.663/RS.

·
TJMG
, Apelação Cível n.º 1000020-0680668-002.

·
TJSE
, Apelação Cível n.º 0003726-49.2021.8.25.0074.

Em suas razões recursais (ID 30712253), o banco embargante aponta
obscuridades e omissões
que, em seu entender, comprometem a clareza e a exatidão do julgado. Em síntese, alega:
(i)
omissão
quanto à análise dos documentos que comprovariam a legalidade da contratação e a regularidade das informações prestadas ao consumidor;
(ii)
obscuridade
na fixação dos
juros de mora
incidentes sobre a indenização por danos morais, os quais teriam sido fixados a partir da citação e não do arbitramento;
(iii)
obscuridade
na fundamentação da
devolução em dobro
dos valores descontados, ante a suposta inexistência de má-fé;
(iv)
omissão
quanto à utilização do cartão pela parte autora

Requer, ao final, o provimento dos embargos com o reconhecimento e saneamento das alegadas omissões e obscuridades.

A embargada
ROSA MARIA RODRIGUES MARTINS
apresentou
contrarrazões
(Id. 31427071), aduzindo a inexistência de qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido, ressaltando que as matérias suscitadas nos aclaratórios já foram devidamente enfrentadas e decididas com clareza, sendo a via dos embargos inadequada para simples inconformismo da parte.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

O embargante alega, em suma, a existência de omissão no julgado, sustentando que não teria sido considerado o conjunto probatório constante dos autos que demonstraria a legalidade e regularidade da contratação do seguro parcela protegida, em especial os documentos que, segundo defende, evidenciariam a existência de liberdade de escolha e ausência de imposição por parte da instituição financeira.

Analisando os argumentos do embargante, entendo que NÃO merecem ser acolhidos. O acórdão embargado enfrentou
de forma clara, precisa e exaustiva
a controvérsia relativa aos temas, vejamos.

No que concerne à alegada
omissão sobre os documentos que comprovariam a regularidade da contratação
, tem-se que o acórdão embargado
expressamente enfrentou a matéria
, ao consignar que:

“Verifico que não há informações claras e precisas acerca da real dinâmica aplicada pela instituição financeira, mas apenas a indicação de que o cartão de crédito consignado contratado se converte em verdadeira operação de empréstimo de valores, que são adimplidos, apenas em parte, através dos descontos ocorridos em folha de pagamento referente ao valor mínimo da fatura”.

E mais adiante, de forma taxativa:

“Sendo a relação de consumo e aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência da apelante, cabia ao banco demonstrar a autenticidade da contratação e que o consumidor tinha pleno e claro conhecimento da operação, em especial pelo 'termo de consentimento esclarecido' ou por outros meios incontestes de prova, o que não o fez”.

Ou seja, o órgão colegiado reconheceu a
insuficiência das provas apresentadas pelo banco para demonstrar o cumprimento do dever de informação
, evidenciando que o acórdão
não padece de qualquer omissão
, mas sim de decisão
expressa e fundamentada em sentido contrário à pretensão do embargante
.

Quanto à alegada
obscuridade na incidência dos juros de mora sobre os danos morais
, o acórdão foi claro ao fixar que:

“O valor de R$3.000,00, a título de indenização por dano moral, deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora pela taxa legal (art. 406, §1º, do CC, Lei nº 14.905/2024) a contar de cada desconto indevido (evento danoso)”.

Portanto, ao contrário do alegado,
os critérios de correção monetária e juros de mora foram definidos com precisão, utilizando-se de precedentes jurisprudenciais consolidados (Súmulas 54 e 362 do STJ)
.

No que toca à
repetição do indébito em dobro
, o acórdão embargado fez expressa remissão ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no
EAREsp 676.608/RS
, destacando a modulação dos efeitos da decisão, nos seguintes termos:

“A repetição do indébito é devida em dobro para os valores descontados após 30/03/2021 (EAREsp 600.663/RS), por se tratar de cobrança indevida com má-fé presumida”.

Ademais, constou expressamente na ementa do julgado que:

“Configuram dano moral os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, sendo cabível indenização, bem como restituição em dobro dos valores descontados após 30/03/2021, conforme entendimento do STJ”.

Assim, é evidente que a fundamentação do acórdão
se alinhou com o entendimento jurisprudencial atual do STJ
, o qual, como bem pontuado pela parte embargada,
dispensa a demonstração de má-fé para os descontos realizados após a data de publicação do acórdão paradigma
, bastando a
conduta contrária à boa-fé objetiva
.

Por derradeiro, quanto à
utilização do cartão
, o acórdão foi suficientemente claro ao assentar que a abusividade e invalidade do contrato de RMC
decorre da ausência de informação clara e da estrutura do produto em si
, não sendo necessária a comprovação da utilização para a configuração do dano:

“Não ser crível que o consumidor tenha consentido em contratar empréstimo impagável, ou seja, aceitar pagar parcelas consignadas em seus contracheques que não abatem o saldo devedor de forma clara”.

Assim,
não há omissão ou contradição na decisão embargada
.

Desta forma, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra o acórdão.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/02/2026